Tribunal: TJPA
Processo: 0800738-57.2021.8.14.0032
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800738-57.2021.8.14.0032

APELANTE: KEVERSON MICHEL CORREIA VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE
Quantidade e DIVERSIDADE DE drogas. ADEMAIS A Condição de usuário não exclui a possibilidade do tráFICO -
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE -
recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime.

I - A autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, art. 33 da Lei 11.343/06, restaram devidamente comprovados. Sendo o conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas, expresso no art. 33 da Lei 11.343/2006. Desse modo, não devem ser acolhidos os requerimentos de absolvição e de desclassificação da conduta criminosa para o delito de uso, previsto no art. 28 do mesmo diploma legal;

II -
O delito de tráfico de entorpecente seria de perigo abstrato para a saúde pública, fazendo-se irrelevante que seja pequena a quantidade de entorpecente. Precedentes do STJ;

III –
Na espécie, extraem-se do acervo que o apelante foi preso com uma quantidade considerável
de drogas, a saber: 250g (duzentos e cinquenta gramas) de cocaína/crack, 67 (sessenta e sete) gramas de cocaína; 204g (duzentos e quatro gramas) de maconha/"Skank", todas de altíssima lesividade. Ademais, foi apreendido diversos objetos, joias, cuja origem lícita não foram comprovadas. Tais elementos claramente demonstram a mercancia, e, inclusive de habitualidade criminosa, que denotam a
dedicação do acusado em atividades criminosas, além de participar de organização criminosa, deixando de preencher
requisitos cumulativos exigidos para o reconhecimento do privilégio.

IV - Destarte os argumentos produzidos, segue o recorrente condenado às
de
10 (dez) anos de reclusão, a ser iniciada em regime fechado, e ao pagamento de 1000 (mil) dias-multa,
pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, _____ de ________________, de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

KEVERSON MICHEL CORREA VALENTE, inconformado com a sentença que o condenou às penas de
10 (dez) anos de reclusão, a ser iniciada em regime fechado, e ao pagamento de 1000 (mil) dias-multa,
pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Monte Alegre/PA.

A defesa pugnou em suas razões pel
a desclassificação do delito de tráfico para usuário de drogas nos termos do art. 28 da LD, e subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (ID nº 9176488).

Em Contrarrazões (ID 9176493), o representante do
Parquet
, pugnou pelo conhecimento e IMPROVIMENTO do Recurso de Apelação.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo (ID

9549529).

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por KEVERSON MICHEL CORREA VALENTE, inconformado com a sentença condenatória prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Monte Alegre/PA.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que no dia 31/05/2021, por volta de 17h20min, na cidade de Monte Alegre, Keverson Michel Correia Valente foi abordado em via pública por policiais enquanto efetuava o transporte de entorpecentes, e logo depois foram encontrados em sua residência aproximadamente 203g (duzentas e três gramas) de Skank/Maconha e também 315g (trezentos e quinze gramas) de cocaína/crack, além de petrechos para embalagem e comercialização de entorpecentes, objetos e dinheiro.

Devidamente processado, o recorrente foi ao final condenado às penas de
10 (dez) anos de reclusão, a ser iniciada em regime fechado, e ao pagamento de 1000 (mil) dias-multa,
pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Inconformado,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

A defesa pugnou em suas razões pel
a desclassificação do delito de tráfico para usuário de drogas nos termos do art. 28 da LD, e subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (ID nº 9176488).

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDIÇÃO DE USUÁRIO.

Na hipótese, a materialidade do delito encontra-se comprovada através do Laudo Toxicológico definitivo das substâncias apreendidas, que descreve o material apreendido, senão vejamos:

(...)

2 - DO MATERIAL:

2.1- Trata-se de 02 (duas) embalagens plásticas transparentes, sendo uma contendo substância granulada/petrificada, e a outra contendo substância em pó, pesando no total com a embalagem 64,22g (sessenta e quatro gramas e duzentos e vinte miligramas), ambas com coloração branca. 2.2- Trata-se de 06 (seis) pedaços de substância petrificada e alguns fragmentos, amarelados, juntamente com 01 pedaço de saco plástico na cor preta e pedaços de fita gomada na cor amarela, pesando com a embalagem 250,12g (duzentos e cinquenta gramas e cento e vinte miligramas). 2.3-Trata-se de 01 (uma) porção de erva esverdeada, constituída por folhas, sementes, talos e hastes, embaladas em saco plástico na cor preta, pesando com embalagem 40,99g (quarenta gramas e novecentos e noventa miligramas). 2.4-Trata-se de 02 (dois) tabletes, alguns fragmentos de erva prensada e 03 (três) "papelotes" de erva, acondicionados em saco plástico na cor branca, contendo erva esverdeada, constituída por folhas, sementes, talos e hastes, contidos em um saco plástico transparente, pesando com embalagem 161,90g (cento e sessenta e um gramas e novecentos miligramas). OBS: Os materiais descritos nos itens "2.1", "2.2" e "2.4" foram encontradas com o nacional KEVERSON MICHEL CORREIA VALENTE, em sua residência, e o material descrito no item "2.3" foi encontrado com ele, quando este estava em um carro, em via pública.

(...). (ID 9176352 - Pág. 1).

Na hipótese, ainda foram apreendidos dinheiro em espécie, no total de R$ 5.262,00 (cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais), além de petrechos para embalagem de entorpecentes, diversos objetos, joias, cuja origem lícita não foram comprovadas.

Com efeito, a prova da materialidade delitiva aliada as provas orais colhidas, fazem um conjunto harmônico que declinam em indicar o protagonismo do apelante no delito de tráfico, mormente pelas esclarecedoras declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do recorrente, onde destaca-se os testemunhos de Leonardo Ferreira Dutra, Neurimar Araújo de Freitas e Elinaldo Maranhão de carvalho Junior, uma vez que a guarnição policial recebeu uma denúncia anônima de que havia um veículo realizando a entrega de entorpecentes próximo à praça do norte em Monte Alegre. Ato contínuo, a guarnição se deslocou ao local onde encontraram o denunciado dentro de seu veículo e, após abordagem e busca pessoal, encontraram com ele certa quantidade de Skank/Maconha, ocasião em que também diligenciaram até a residência do denunciado e, após autorização da proprietária, efetuaram buscas e encontraram certa quantidade de Crack/Cocaína, petrechos, objetos e dinheiro em espécie, momento em que a guarnição efetuou a prisão em flagrante do denunciado.

Na espécie, a testemunha PM NEURIMAR ARAÚJO DE FREITAS, revelou:

(...) que conhecia de vista o acusado; que foi a partir de denúncia anônima que abordaram o acusado; que na busca pessoal foi encontrado droga; que seguiram até a residência do acusado e lá receberam autorização da companheira dele para revistar a casa; que encontraram mais drogas, 11 porções de Skank; que foi encontrado balança de precisão; que não sabe dizer o porquê de não constar no auto de apreensão tal objeto; que a companheira do acusada demonstrou calma e aparentemente sabia da traficância; que por sua experiência acredita que ele era distribuidor;

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. HEDIONDEZ E GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. DESCABIMENTO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MINORANTE NO GRAU MÁXIMO. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...). II - O v. acórdão impugnado entendeu estarem presentes provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. III - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...). (HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019).

Destarte, não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta imputada como delito de tráfico de drogas para o crime tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06 se a destinação mercantil das drogas que eram portadas pelo recorrente restou evidenciada pelas provas dos autos, levando em consideração os critérios previstos no § 2º, do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Na hipótese, cediço asseverar que para o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena quanto ao tráfico privilegiado,
previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, se trata de uma causa de diminuição de pena que estabelece a redução de um sexto a dois terços das penas referentes aos delitos definidos no caput e § 10º do mencionado artigo. Todavia, para fazer jus à aplicação desta causa de diminuição de pena, é necessário que o agente preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não participar de organização criminosa.

Na espécie, extraem-se do acervo que o apelante foi preso com uma quantidade considerável
de drogas, a saber: 250g (duzentos e cinquenta gramas) de cocaína/crack, 67 (sessenta e sete) gramas de cocaína; 204g (duzentos e quatro gramas) de maconha/"Skank", todas de altíssima lesividade. Ademais, foi apreendido petrechos para embalagem de entorpecentes, diversos objetos, joias, cuja origem lícita não foram comprovadas. Tais elementos claramente demonstram a mercancia, e, inclusive de habitualidade criminosa, que denotam a
dedicação do acusado em atividades criminosas, além de participar de organização criminosa.

Cediço esclarecer que no
decisum
vergastado, o juízo sequer cogitou acerca da causa de diminuição de pena, vejamos (ID
9176466 - Pág. 7):

(...)

Importante ainda consignar o depoimento do réu KEVERSON MICHEL CORREIA VALENTE. Em que pese o réu ter afirmado em seu interrogatório que é viciado e que pegou a droga porque queria uma parte, essa ponderação não se coaduna com a provas colacionada nos autos, primeiro porque, um viciado dificilmente consegue guardar uma quantia tão alta de dinheiro em sua casa como a quantia encontrada e apreendida (mais de cinco mil reais), além de joias de valor. O valor encontrado em sua casa agregado à grande quantidade de drogas e a forma como estava acondicionada mostrava sim que ele trabalhava na distribuição das drogas, somado a isso os depoimentos bem esclarecedores dos policiais militares que participaram da abordagem constataram que ele não era apenas um vendedor para o usuário, mas sim que ele era um distribuidor para outros traficantes pela forma e a quantidade grande de drogas apreendida. Desta forma adianto por isso não ser possível a aplicação do privilégio já pleiteado pela defesa. (...)

Nesses termos, o teor da droga apreendida (cocaína) de natureza
altamente lesiva e de incontestável poder viciante, além da considerável quantidade de porções de crack apreendidas em poder da recorrente, somados ao fato de haver sido flagrado, momentos antes da prisão da apelante, um elemento portando drogas, fato que configuraria o comércio ilícito, evidenciado a dedicação da recorrente ao tráfico e a probabilidade concreta de continuidade no cometimento da referida infração, evidenciado a dedicação a atividade criminosa, ferindo, com isso, um dos requisitos indispensáveis para a concessão da benesse.
Na hipótese, sem amparo nos autos cogitar-se no chamado tráfico privilegiado em favor do apelante. Nesse sentido:

(...) indeferimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado. Nos termos do que assentado nas instâncias antecedentes, o paciente dedicava-se a atividade criminosa. (...)" (STF, HC 113988, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 14-12-2012 PUBLIC 17-12-2012).

Diante dos pontuais razões, a decisão
a quo
se mostrou satisfatória, uma vez que o recorrente deixou de preencher um dos requisitos cumulativos para a concessão da benesse.

Destarte o apelo defensivo, não se sustentou, uma vez que a tese de insuficiência probatório não guardou respaldo no acervo processual que demonstrou tanto a autoria quanto a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, não havendo motivos para cogitar-se na desclassificação para o art. 28 da mesma Lei. Por fim, em face do recorrente dedicar-se a atividades ilícitas, frustrou um dos requisitos cumulativos para a concessão da benesse do chamado tráfico privilegiado.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, segue mantida a decisão que condenou
KEVERSON MICHEL CORREA VALENTE às penas de
10 (dez) anos de reclusão, a ser iniciada em regime fechado, e ao pagamento de 1000 (mil) dias-multa,
pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ________ de ___________________, de 2022.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/12/2022